Tribunal: STF
Processo: HC 240521
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 868.086/RJ, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 523/STF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.



    Agravo regimental improvido (documento eletrônico 2, p. 139).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que:



    [...] resta ofuscante no caso em tela que a defesa foi extremamente omissa, negligente, e nesse sentido, substantivamente ausente, havendo flagrante violação de garantia constitucional (ampla defesa), nulidade absoluta, que não fica obscurecida ou diminuída por não ter havido alegação oportuna o que, aliás, cairia num esdrúxulo vácuo, pois se há descaso equivalente à ausência, alegação hábil não terá havido, e o defeito é exatamente da atuação (isto é, falta de atuação) do defensor, que desinteressado não iria apontar a própria falha. 



    Com efeito, não se trata aqui de mero descontentamento com a atuação da defesa técnica anterior, sucede que no caso dos autos, não estamos só falando de deficiência de defesa, vez que deficiente seria uma defesa incompleta, presumindo que houve alguma.



    No presente caso, além de não ter ocorrido o mínimo necessário, houve uma pseudo defesa que mascarou a sua ausência, não sendo assim aplicável a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 1, p. 18). 



    Nesse contexto, argumenta que:



    A resposta á acusação apresentada é demasiadamente deficiente, caracterizando a situação do Paciente de réu indefeso.



    Ora, compulsando a resposta á acusação em anexo, verifica-se que a mesma foi efetuada sem qualquer manifestação fundamentada, sem qualquer conteúdo, o que acarreta a nulidade do processo.



    Excelências, o posicionamento do antigo defensor do Paciente foi meramente formal, completamente destituído de uma correta defesa preliminar de um acusado em processo penal.



    O posicionamento defensivo do antigo Defensor, que subscreveu a dita resposta á acusação, não possui um mínimo de teor de defesa, nenhum questionamento técnico. Em uma palavra: a resposta á acusação, afirmou-se tão somente que os fatos não se passaram da forma descrita na peça acusatória e arrolou testemunhas, tudo na velha e reprovável praxe de que ‘no final se demonstrará’.



    Tem-se, assim, que a resposta á acusação produzida em favor do Paciente mostra-se desajustada da garantia constitucional da ampla defesa (Constituição da República, artigo 5º, inciso LV), porquanto desprovida de quaisquer razões, com manifesto prejuízo ao cidadão acusado em um processo criminal (documento eletrônico 1, pp. 19-20).



    Em seguida, esclarece que:



    O novo Patrono do Paciente, logo no primeiro momento que se manifestou nos autos, pediu ao Juízo de piso a devolução do prazo para o oferecimento de resposta à acusação, nos moldes do que determina o artigo 396 – A do CPP, contudo o pleito foi indeferido sob o argumento de que não foi demonstrado nenhum prejuízo concreto ao réu (documento eletrônico 1, p. 21).



     



    Em conclusão, afirma ser “evidente o constrangimento ilegal ao qual o Paciente está sendo submetido, de forma a justificar inclusive o deferimento da medida liminar e posterior concessão da ordem para que seja reconhecida a NULIDADE do feito, com a consequente anulação de todos os atos desde a apresentação da resposta à acusação do artigo 396- A do Código de Processo Penal” (documento eletrônico 1, p. 25).



    Ao final, requer:



    [...] a concessão da ordem a fim de que seja reconhecida a NULIDADE do feito, com a consequente anulação de todos os atos desde a apresentação da resposta à acusação do artigo 396- A do Código de Processo Penal, por ser medida de JUSTIÇA!



    Pela concessão da ordem, sendo certo que mais se dirá em sustentação oral, reiterando-se, por fim, o pedido de liminar, bem assim a devida comunicação, ao Impetrante, por meios próprios e regimentais, da data a ser aprazada para julgamento do writ (documento eletrônico 1, pp. 26-27).



    É o relatório. Decido.



    Da decisão proferida pelo Ministro-Relator do Superior Tribunal de Justiça, a qual foi mantida em agravo regimental, constam os seguintes fundamentos para manter incólume a ação penal:



    [...]



    É o relatório.



    O Tribunal de Justiça, afastando a insurgência aqui apresentada, pontuou (fls. 77/82):



    [...]



    Frise-se que a alegada deficiência de defesa não se confunde com a ausência desta. No caso em análise, extrai-se dos autos originários que a resposta à acusação foi devidamente oferecida pelo patrono constituído à época, sendo certo que a apresentação atrai a preclusão consumativa.



    Convém registrar trecho das informações oferecidas pela autoridade apontada como coatora (índice 000021):



    ‘O denunciado foi citado/intimado das medidas cautelares em 10/3/2023 e a defesa apresentou defesa prévia (fl. 168), bem como pedido de cumprimento das medidas cautelares na Comarca da Capital/RJ, ratificando que já havia juntado toda documentação necessária a defesa do Réu no dia 15/2/2023, inclusive um pedido de indeferimento da prisão preventiva nos autos do processo de número n. 0800920-24.2023.8.19.0003 PJe fl. 172.’



    Assim, não se vislumbram razões para a devolução do prazo para apresentação de resposta à acusação, tampouco declaração de nulidade de todos os atos processuais subsequentes.



    [...]



    Consigne-se, por fim, que a alegação genérica de deficiência de defesa é insuficiente para a declaração de nulidade de todos os atos processuais subsequentes à apresentação de resposta à acusação. Não se vislumbra, in casu, demonstração de prejuízo concreto ao paciente, sendo certo que a instrução criminal ainda se encontra em curso.



    Nota-se que, ao contrário do alegado pelo impetrante, infere-se dos autos a participação do patrono do paciente, que, intimado das medidas cautelares, apresentou defesa prévia. Assim, considerando o entendimento da Súmula 523/STF - no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu -, fato que não ocorreu na espécie.



    No mesmo sentido:



    [...]



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o writ (documento eletrônico 2, pp. 118-119). 



    Conforme se verifica, o acusado, representado pela advogada então constituída, apresentou defesa prévia, com a juntada de documentos e rol de testemunhas, aduzindo que os fatos serão melhor esclarecidos durante a instrução criminal (documento eletrônico 2, pp. 102-103), o que afasta a alegação de que o acusado teria ficado indefeso.



    Ademais, entendo ser inviável, na via eleita, o debate acerca da eficiência ou não da atuação da defensora então constituída pelo paciente, uma vez que “[o] habeas corpus não é a sede correta para discutir o eventual desacerto das providências adotadas por seu defensor no curso do processo ou teses defensivas que não foram acolhidas pelo Tribunal do Júri” (RHC 91.367/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 20/6/2008).



    No mesmo sentido:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Citação por hora certa (art. 362 do CPP). Constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Ausência de ilegalidade. Apresentação de defesa prévia desacompanhada de rol de testemunhas. Não caracterização de deficiência na defesa técnica. Precedentes. Agravo regimental não provido (RHC 199.447 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28/6/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.



    1. Não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Doutrina. Precedentes.



    2. Além de a ausência da Defensoria Pública não implicar a ‘automática redesignação dos atos nos processos conduzidos pela instituição, sob pena de se mitigar os poderes atribuídos ao magistrado na condução dos atos processuais’ (HC 123494, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/3/2016), a parte agravante nem sequer indicou de que modo a renovação dos atos processuais poderia beneficiar a paciente, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre violação de princípio constitucional.



    3. Se ‘o Defensor dativo, dentro das possibilidades que lhe oferece um processo, com réu revel, cumpre satisfatoriamente sua missão, não se pode falar em deficiência de defesa’ (HC 70.541, Rel. Min. SYDNEI SANCHES, Primeira Turma, DJ de 18/3/1994).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 180.657 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 2/4/2020).



    [...] DEFESA – DEFICIÊNCIA – INDICAÇÃO – TESTEMUNHAS – NULIDADE – AUSÊNCIA. A indicação, em resposta à acusação, das testemunhas arroladas na denúncia, ato inserido na estratégia da defesa, não revela deficiência a viabilizar o reconhecimento de nulidade. NULIDADE – DEFESA TÉCNICA – DEFICIÊNCIA – PREJUÍZO – IMPRESCINDIBILIDADE. Conforme dispõe o verbete nº 523 da Súmula do Supremo, ausente comprovação do prejuízo, mostra-se inadequado assentar a nulidade decorrente de eventual deficiência da defesa técnica (HC 176.147/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 13/4/2020).



    HABEAS CORPUS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – INOCORRÊNCIA – RECORRENTE ASSISTIDO, TECNICAMENTE, PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INTIMAÇÃO QUANTO AO ACÓRDÃO CONSUBSTANCIADOR DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO PARQUET – EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DA OCORRÊNCIA DE REFERIDA INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – AÇÃO DE HABEAS CORPUS, ADEMAIS, UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (HC 135.239 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17/9/2018). 



    Além disso, verifico que o impetrante limita-se a fazer críticas genéricas sobre a defesa prévia apresentada pela advogada anterior, sem demonstrar o que mais poderia ter sido alegado ou requerido em favor do paciente naquela oportunidade; nem mesmo no pedido de devolução de prazo direcionado ao juízo processante faz apontamentos nesse sentido (documento eletrônico 2, pp. 111-114). 



    Certo é que a defesa do acusado terá toda a instrução criminal para suscitar o que entender de direito em favor do seu constituído, inclusive mediante os instrumentos de impugnação previstos no ordenamento jurídico, não sendo o caso, portanto, de anular-se todos os atos processuais praticados ainda na fase embrionária da ação penal.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: 



    Recurso de ‘habeas corpus’. - No caso, não há ausência de defesa, e até para se chegar à deficiência dela seria mister o exame e a análise da atuação do mérito da defesa em face dos fatos e da prova constantes dos autos da ação, o que não pode ser feito em ‘habeas corpus’; consequentemente, não é possível, sem esse confronto incompatível de ser feito nesse instrumento processual, fazer-se a comprovação do prejuízo sofrido pelo ora recorrente que daria margem à anulação do processo segundo a parte final da súmula 523. Recurso a que se nega provimento (HC 82.189/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 20/9/2002).



    Nesse contexto, não vislumbro nenhum constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste habeas corpus.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator